Tribunal: CARF
Processo: 13876.001191/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001191/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.140 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 1975, 1976, 1977
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
A falta de previsão legal específica impossibilita a restituição/compensação de
créditos oriundos de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, mesmo
que derivadas de empréstimo compulsório, haja vista que essas obrigações não
são tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou o
indeferimento de pedido de restituição, para fins de compensação (e-fl. 02), Cautelas de
Obrigações da Eletrobrás n° 000.866-4, 136.941-2 e 127.391-1, protocolizado em 24/11/2003.,
cuja natureza seria de títulos emitidos pela Eletrobrás. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 347 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001191/2003-21
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

Trata o presente processo (fl. 01) de pedido de restituição, avaliado pela interessada em
R$ 498.976,56, relativo a Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica - Cautelas de
Obrigações da Eletrobris n° 000.866-4, 136.941-2 e 127.391-1, protocolizado em
24/11/2003.
Para instruir o presente pedido, a recorrente anexou cópias coloridas das Cautelas de
Obrigações ao Portador da Eletrobrds (fls. 08, 37 e 44), de laudos periciais (fls.09/36,
38/43, 45/52), documentos societários (fls. 03/06), identificação do respectivo
representante (fl. 07) e cópia da legislação conexa (fls. 53/105).
O Despacho Decisório DRF/Sorocaba/SAORT n° 337/2004, de 17/08/2004
(fls.109/114) propugnou pela não homologação da compensação pleiteada, sob o
argumento de que, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não é órgão
competente para decidir sobre resgate instituído pela Lei n° 4.156/62 e suas alterações,
mencionando que a obrigação de devolução do empréstimo foi substituida por um titulo
cambial autônomo, sendo a relação jurídica decorrente do próprio titulo, e tem natureza
estritamente financeira e não tributária; que, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), a compensação de créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública com créditos tributários está condicionada a prévia autorização legal;
que não há preceito legal que autorize a compensação de débitos relativos a tributos e
contribuições administrados pela RFB com cautelas de obrigações da ELETROBRAS;
o instituto da restituição, regulado pelo artigo 165 do CTN e operacionalizado pela IN
SRF n° 210/2002, é restrito a tributo ou contribuição administrado pela RFB, não se
aplicando a créditos de outra natureza eventualmente detidos pela contribuinte.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 11/04/2005 (AR - fl.135).
Inconformada com a decisão denegatória, em 11/05/2005, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 141/164), na qual alega, em síntese, que: a) o despacho decisório
proferido deve ser expelido, pois não possui eficácia para gerar o fim pretendido; b)
para que o ato seja eficaz necessário que haja coerência entre a motivação e o seu
dispositivo, pois, de outra forma, é nulo de pleno direito, posto que, em desacordo com
os princípios assegurados na Carta Magna; c) que o presente processo trata-se de pedido
de restituição e não de declaração de compensação como quer o responsável pelo
despacho n° 337/2004; d) deve haver correlação entre o pedido e a decisão; e) a
requerente pleiteia, mediante pedido de restituição, a devolução do tributo empréstimo
compulsório, materializado pelas Obrigações da Eletrobrás, de n's 000866-4, 136941-2
e 127391-1; f) ato continuo, a empresa apresentou Declaração de Compensação,
protocolizada em 19/01/2004; g) a fundamentação, que serviu de base decisão, que
indeferiu o pedido foi o fato do pedido de restituição ser oriundo de créditos de natureza
não tributária e que não há previsão legal que autorize a restituição pleiteada e a
compensação declarada; h) quanto ao empréstimo compulsório em si, em momento
algum a requerente alega tratar-se de crédito de natureza financeira; i) empréstimo
compulsório é espécie de tributo, para tanto cita doutrina e jurisprudências do STF e
STJ; j) o art. 34, §12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, recepcionou
o empréstimo compulsório sobre energia elétrica; k) no caso especifico do empréstimo
compulsório, em que o pagamento era efetivado em títulos ao portador, com a entrega
destes, nasce uma relação jurídica, de cunho civil, que consiste na obrigação da
Eletrobrás em efetivar o pagamento dos títulos ao portador por ela emitidos; 1) assevera
a responsabilidade solidária da União Federal no adimplemento dos créditos pleiteados,
e sendo o crédito objeto de pedido de restituição, processo n° 13876.001191/2003-21,
de natureza tributária, a IN SRF n° 210/2002 autoriza a compensação declarada pela
requerente no presente processo administrativo; m) assevera que o indébito é de
natureza tributária, vez que empréstimo compulsório é espécie de tributo, todavia, não
há que se falar em aplicação do artigo 165 do CTN, que estabelece prazo quinquenal
para restituição de tributo pago indevidamente, por justamente não se tratar de
"Pagamento Indevido", mas sim de restituição de tributos pago devidamente e que o
Fisco tem a obrigação de devolver, por ser a devolução característica sui generis desta
espécie tributária, na qual é assegurada a corresponsabilidade da União para devolução
em 20 anos, e não em 05 anos, conforme regra do CTN; n) conclui que o ilustríssimo
julgador não poderia ter decidido acerca da declaração de compensação enquanto
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

estiver o pedido de restituição pendente de decisão, nos termos do §4 0 do art. 21 da IN
n° 210/2002; o) a manifestante não incide em nenhuma das hipóteses do artigo 18 da
Lei n° 10.833/2003. Ao final, requer que seja declarado nulo o despacho decisório e,
caso não decida-se pela anulação pretendida, que seja deferido o pedido de restituição e,
consequentemente, homologada as declarações de compensação ofertadas, solicitando,
por derradeiro, a suspensão da exigibilidade até a incidência da eficácia preclusiva da
coisa julgada administrativa, bem como protesta ainda, se necessário, pela produção de
todos os meios de prova em direito admitidos.
E o relatório.

A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que há fundamentação legal e descrição minuciosa dos fatos, hábeis
a esclarecer o critério adotado para indeferir o pedido requerimento se posiciona fora do âmbito
decisório de nossas autoridades tributárias; que a competência do contencioso administrativo
tributário federal se restringiria aos tributos e contribuições administrados pela SRF; e que não
compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem
sua compensação com débitos tributários.
Cientificada em 19/10/2007 (e-fl. 373) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, em que repete os fundamentos de sua manifestação de
inconformidade.

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A matéria já está pacificada no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal pela Súmula CARF no 24:
Súmula CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no
acórdão n. 14-16.523 – 5a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 345 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o
do RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de decidir:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Assim sendo, dela conheço.
Trata-se, exclusivamente, de pedido de restituição, o qual a interessada atribuiu o valor
de R$ 498.976,56, relativo a três cautelas decorrentes de empréstimo compulsório,
destinado ao financiamento de atividades desenvolvidas pelas Centrais Elétricas do
Brasil S/A - Eletrobrás.
Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, cumpre
observar que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata da nulidade por
cerceamento de defesa, assim dispõe:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa".
No caso em tela, como se viu no relatório deste acórdão, manifesta a contribuinte que a
decisão proferida deve ser expelida da esfera do direito, pois não possui eficácia para
gerar o fim pretendido, alegando, dentre outras declarações, que: "A decisão referida foi
proferida no processo n°13876.001191/2003-21, protocolado em 24 de novembro de
2003, na unidade da Receita Federal em Itu/SP, cujo objeto trata-se, única e
exclusivamente, de PEDIDO DE RESTITUIÇAO e não de DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO como afirma o dispositivo citado. (...) Diversamente da clareza (a
decisão deve ser inteligível e insuscetível de interpretações ambíguas ou equivocas) e
precisão (se limitar ao pedido, ou seja, dar o que se pediu, no limite do pedido)
necessários em todos os atos emanados de qualquer autoridade ,a presente decisão gerou
ambigüidades e incertezas".
Concluiu, deste modo, que o despacho decisório de fls. 109/114 é nulo.
Em análise das alegações postas, há que se dizer que não tem razão a contribuinte em
sua insurgência. E que, embora o despacho decisório tenha decidido não homologar a
compensação pleiteada, o mesmo deixa claro que a causa do indeferimento do pedido
são todos os motivos expostos na fundamentação, dentre eles: "De acordo com o
disposto no Art. 2° da IN SRF N°210, de 30 de setembro de 2002, poderão ser
restituídos pela SRF os créditos decorrentes de pagamento espontâneo, a maior ou
indevido, de qualquer tributo ou contribuição, seja qual for a modalidade de pagamento
(..) Sendo assim, de acordo com os elementos normativos destacados, resta claro que o
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

instituto da restituição regulado pelo Art. 165 do CTN e operacionalizado pela
Instrução Normativa N° 210/2003 é restrito a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, não se aplicando a créditos de outra natureza
eventualmente detidos pelo contribuinte. (..) Sendo assim, por tudo que se expõe na
presente fundamentação, resta completamente descabida a pretensão compensatória do
contribuinte, devendo o crédito pleiteado ser sumariamente indeferido".
Em síntese, há fundamentação legal e descrição minuciosa dos fatos, hábeis a esclarecer
o critério adotado para indeferir o pedido, logo, não há sentido na afirmação da
contribuinte de que o despacho decisório de fls. 109/114 deva ser eliminado da esfera
do direito por tratar-se de pedido de restituição e não de declaração de compensação, o
que gerou incertezas e ambigüidades, pois no procedimento, que aqui se discute, a
questão do direito creditório foi amplamente enfrentada no despacho decisório proferido
pela DRF/Sorocaba, bem como não ha qualquer dúvida quanto As razões do
indeferimento dos valores pleiteados.
Ademais, cumpre observar que a própria contribuinte, ao instruir o processo,
expôs que o seu pedido de restituição encontra fundamento no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002 (fl. 01 — Motivo do Pedido),
juntou cópia da Lei n° 10.637/2002 (fls. 90/105), que dentre outras matérias, trata da
compensação de créditos fiscais, bem como, em sua manifestação de inconformidade, se
referiu, por diversas vezes, ao presente processo como declaração de compensação, in
verbis:
"De maneira infundada e totalmente contrária ao entendimento pacifico da doutrina e da
jurisprudência, a fundamentação que serviu de base a decisão alega que o pedido de
restituição é oriundo de créditos de natureza não tributária (Obrigações ao Portador, de
emissão da Eletrobrás), os quais são oriundos de empréstimo compulsório e que não
existe previsão legal que autorize a restituição pleiteada e a compensação declarada"
(gn - fl. 146 dos autos).
Portanto, cai por terra a fundamentag 'do da decisão ao afirmar que tais títulos têm
natureza eminentemente financeira, o que torna possível a compensação de crédito
de natureza tributária (Cautela da Eletrobrás) com tributos nos exatos termos do
art. 74 da lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da lei n°10.637/2002. (gn ft
154 dos autos).
Assim, utilizando-se da própria argumentação do eminente julgador de que, nos termos
da Instrução Normativa 210/2002, a compensação é restrita a tributo ou contribuição
social administrado pela Secretaria da Receita Federal, resta demonstrado que o crédito
objeto do pedido de restituição (processo n° 13876.001191/2003-21), de natureza
tributária, é apto a permitir a compensação declarada pela empresa no presente
processo administrativo (gn — fl. 157 dos autos).
Registre-se, ainda, que o crédito de Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica,
relativo à Cautela de Obrigações da Eletrobrds de no 000866-4, 136941-2 e 127391-1,
anos 1975, 1976 e 1977, motivo do pedido de restituição de fl. 01, fora objeto de
procedimento de compensação (Declaração de Compensação) realizado em processo
distinto, processo administrativo n° 13876.001198/2003-42, o qual, inclusive, julga-se
com o presente, na mesma sessão de julgamento.
Nestes termos, não bastassem os argumentos anteriores, saliente-se que a recorrente
apresentou sua impugnação abordando todas as situações descritas pela autoridade
fiscal, demonstrando ter pleno conhecimento dos fatos a si imputados, exercendo
plenamente seu direito de defesa. Nesse sentido, questão relevante a ser examinada é
aquela que decorre do principio da instrumentalidade das formas: "não há nulidade sem
prejuízo". A propósito, o próprio Decreto n° 70.235 (PAF), de 1972, reproduz essa
regra:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influirem na
solução do litigio".(gm)
Concluindo, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório, em face da
inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
Isto posto, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Quanto ao mérito, a lide deve-se ao indeferimento do pedido de restituição sob o
fundamento de que os pretensos indébitos não se referem a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não se amoldando, portanto,
à delimitação imposta pelo artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como
pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96.
De sua parte, a interessada defende a natureza tributária dos empréstimos compulsórios
sobre energia elétrica, a solidariedade passiva da União em relação às Obrigações
emitidas pela Eletrobrás e a competência da Secretaria da Receita Federal para restituir
os valores sob exame.
Por ser oportuno, e antes de prosseguir na análise, tecem-se algumas considerações
acerca do empréstimo compulsório em questão.
O chamado empréstimo compulsório sobre a energia elétrica foi exigido entre os anos
de 1964 e 1972, e destinou-se ao aparelhamento do Fundo Federal de Eletrificação.
Durante sua existência, atingiu diferentes classes de consumidores, que recebiam, como
forma de ressarcimento, títulos correspondentes às obrigações assumidas, os quais
passaram a ser genericamente chamados de "obrigações ou debêntures da Eletrobrás".
Essas obrigações, segundo previsão legal, seriam resgatáveis em 10 ou 20 anos, prazo
em que poderiam ser, alternativamente, convertidas em ações preferenciais da
Eletrobrás.
Consoante determinação contida no art. 4o caput, e §§, da Lei n° 4.156, de 1962, na
redação dada pelas Leis n°s 4.676, de 16 de junho de 1965, e 4.364, de 22 de julho de
1964, e, ainda, pelo Decreto-Lei n° 644, de 23 de junho de 1969, até o exercício de
1968 esse empréstimo era cobrado pelos distribuidores de energia elétrica diretamente
nas faturas apresentadas aos consumidores e o valor arrecadado era recolhido
mensalmente no Banco do Brasil S/A em favor da Eletrobrás, à qual era facultada a
troca das contas quitadas por ações da sociedade, verbis:
'Art. 4° Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações
da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao
ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1 °
de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais
obrigações será equivalente ao que for devido á título de imposto único sobre energia
elétrica. (redação dada pela Lei n'4.676, de 1965)
§1o O distribuidor de energia elétrica promoverá a cobrança ao consumidor,
conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata este artigo e
mensalmente o recolherá, nos prazos, previstos para o imposto único e sob as mesmas
penalidades, à ordem da Eletrobrás, em agencia do Banco do Brasil. (redação dada
pela Lei n° 4.364, de 1964)
§2° O consumidor apresentará as suas contas à Eletrobrás e receberá os títulos
correspondentes ao valor das obrigações, acumulando-se as frações até totalizarem o
valor de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em fac-símile. (redação
dada pela Lei n° 4.364, de 1964)
§3°. É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo
valor nominal dos títulos de que trata este artigo.
§9°. A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata este artigo, por ações
preferenciais, sem direito a voto. (parágrafo incluído pelo Decreto-lei n'644, de 1969) "
(Grifou-se)
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

Sobre o assunto, é oportuno transcrever o que dispôs o Decreto n° 68.419, de 25 de
março de 1971, que "Aprovou o Regulamento do Imposto Único sobre Energia Elétrica,
o Fundo Federal de Eletrificação, o Empréstimo Compulsório em favor da
ELETROBRÁS, a Contribuição dos Novos Consumidores e Coordenação dos Recursos
Federais vinculados a obras e serviços de energia elétrica, e alterou o Decreto n° 41.019,
de 26 de fevereiro de 1957", verbis:
Art 48 O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, exigível até o exercício
de 1973, inclusive, será arrecadado pelos distribuidores de energia elétrica aos
consumidores, em importância equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do
consumo, entendendo-se este como o produto do número de quilowatts-hora
consumidos, pela tarifa fiscal a que se refere o art. 5° deste Regulamento.
Parágrafo único. O empréstimo de que trata este artigo não incidirá sobre o
fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e rurais.
Art 49. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuada nas contas de
fornecimento de energia elétrica, devendo delas constar destacadamente das demais, a
quantia do empréstimo devido.
Parágrafo único A ELETROBRÁS emitirá em contraprestação ao empréstimo
arrecadado nas contas emitidas até 31 de dezembro de 1966, obrigações ao portador,
resgatáveis em 10 (dez) anos a juros de 12% (doze por cento) ao ano. As obrigações
correspondentes ao empréstimo arrecadado nas contas emitidas a partir de 1'
(primeiro) de janeiro de 1967 serão resgatáveis em 20 (vinte) anos, a juros de 6% (seis
por cento) ao ano, sobre o valor nominal atualizado por ocasião do respectivo
pagamento, na fôrma prevista no art. 3° da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
aplicando-se a mesma regra, por ocasião do resgate, para determinação do respectivo
valor e adotando-se como termo inicial para aplicação do índice de correção, o
primeiro dia do ano seguinte àquele em que o empréstimo for arrecadado ao
consumidor.
Art 50. As contas de fornecimento de energia elétrica deverão trazer breve informação
sobre a natureza do empréstimo, e o esclarecimento de que, uma vez quitadas,
constituirão documento hábil para o recebimento, pelos seus titulares, das
correspondentes obrigações da ELETROBRÁS.
Art 51. O produto da arrecadação dos empréstimos compulsórios, verificado durante
cada mês do (sic) calendário, será recolhido pelos distribuidores de energia elétrica em
Agência do Banco do Brasil S.A. à ordem da ELETROBRÁS, ou diretamente à
ELETROBRÁS, quando esta assim determinar, dentro dos (vinte) 20 primeiros dias do
mês subseqüente ao da arrecadação, sob as mesmas penalidades previstas para o
imposto único e mediante guia próprio de recolhimento, cujo modelo será aprovado
pelo Ministro das Minas e Energia, por proposta da ELETROBRAS.
§ Io Os distribuidores de energia elétrica, dentro do mês do calendário © em que for
efetuado o recolhimento do empréstimo por eles arrecadado, remeterão à
ELETROBRÁS 2 (duas) vias de cada guia de recolhimento de que trata este artigo,
devidamente quitadas pelo Banco do Brasil S.A.
§ 2° Juntamente com a documentação referida no parágrafo anterior, os distribuidores
de energia elétrica remeterão à ELETROBRÁS uma das vias da guia de recolhimento
do imposto único.
§ 3° Aos débitos resultantes do não recolhimento do empréstimo referido neste artigo,
aplica-se a correção monetária na forma do art. 7° da Lei n'4.347, de 16 de julho de
1964, e legislação subseqüente.
Art 66. A ELETROBRÁS, por deliberação de sua Assembléia-Geral, poderá restituir,
antecipadamente, os valores arrecadados nas contas - - - de consumo de energia
elétrica a título de empréstimo compulsório, desde-que os consumidores -que os
houverem prestado concordem em recebê-los com desconto, cujo percentual será
fixado, anualmente, pelo Ministro das Minas e Energia.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

§ 1o A Assembleia Geral da ELETROBRÁS fixará as condições em que será processada
a restituição.
§ 2° As diferenças apuradas entre o valor das contribuições arrecadadas e das
respectivas restituições constituirão recursos especiais, destinadas ao custeio de obras
e instalações de energia elétrica que, por sua natureza pioneira, assim definida em ato
do Ministro das Minas e Energia, sejam destituídas de imediata rentabilidade, e à
execução de projetos de eletrificação rural.
§ 3°A aplicação dos recursos referidos no parágrafo anterior far-se-á a critério da
ELETROBRÁS, sob a fôrma de auxílio aos concessionários de serviço de energia
elétrica para posterior transformação em participação acionária da ELETROBRÁS a
partir da data em que os empreendimentos realizados tiverem rentabilidade
assegurada, ou sob afirma de financiamento, com prazos de carência e amortização e
juros, previstos no artigo 43 e seus parágrafos, deste Regulamento. " ( Grifou-se)
Assim, é induvidoso que, nos termos da legislação de regência, que deve ser observada
no presente âmbito, a administração do referido empréstimo foi integralmente atribuída
à Eletrobrás, inclusive no tocante à restituição ou resgate dos valores arrecadados, já
que os valores não foram recolhidos via DARF, mas diretamente à Eletrobrás ou à sua
ordem via Banco do Brasil, e se previu, para esse fim, a emissão de obrigações ao
portador, cujo prazo e condições de resgate foram estabelecidos no próprio título de sua
emissão.
A interessada, por sua vez, aduz que não pretende restituir créditos de origem não
tributária e, sim, a restituição de créditos de natureza tributária (Empréstimo
Compulsório), via pedido legalmente previsto, supedaneado no art. 1° Decreto n°
2.138/1997 e art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei 10.637/2002.
Em que pese a divergência doutrinária, quanto à sua natureza jurídica, é de ser relevado
que independente do empréstimo compulsório ter ou não natureza tributária, ainda
assim não assiste razão à interessada, pois o empréstimo compulsório de que trata a Lei
n° 4.156/62 não é administrado pela Secretaria da Receita Federal, mas pela Eletrobrás,
a quem a lei atribuiu competência para arrecadar e aplicar os recursos com ele
arrecadados.
Portanto, os valores representados pelos títulos em questão não são passíveis de
restituição, uma vez que a liquidação dos mesmos ocorre por meio de resgate, a cargo
da empresa emitente, no prazo indicado para tanto, ou conversão em ações do capital da
sociedade emissora, nos casos em que é admitida.
Com efeito, segundo a contribuinte expôs, o seu pedido de restituição encontra
fundamento no art. 1° Decreto n° 2.138/1997 e art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado
pelo art. 49 da Lei 10.637/2002, in verbis:
Decreto n'2.13811997
"Art. 1' É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria
da Receita Federal, decorrentes de restituição ou -- ressarcimento,- com -seus -
débitos- tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração
da mesma Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a
requerimento do contribuinte ou de oficio, mediante procedimento interno, observado o
disposto neste Decreto. "
Lei n°9.43011996
"Art 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo _a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e
de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição ". (gn)
No entanto, frise-se que o pedido formulado não é de compensação de créditos relativos
a tributos ou contribuições administradas nela Secretaria da Receita Federal, tampouco
de qualquer outra espécie de compensação, mas sim, exclusivamente, de restituição, não
se vislumbrando, no presente processo, qualquer sentido em analisar a fundamentação
informada pela interessada como base para o seu pleito.
Sequer a IN SRF n° 210, de 2002, a auxilia nesse intento, já que esta normatiza tão
somente a restituição de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrados pela RFB e a restituição de outras receitas da União
arrecadadas mediante DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) — o
que não é o caso —mas nessa hipótese a unidade da RFB somente pode proceder à
restituição após expressa manifestação do órgão ou entidade responsável pela
administração da respectiva receita. O art. 13 desse ato normativo, a propósito, é
elucidativo, verbis:
"Restituição de Receita Não Administrada pela SRF
Art. 13. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja
administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF
competente para promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade
responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto à
pertinência do pedido.
Parágrafo- único. - Reconhecido o direito-creditório do requerente, o processo será
devolvido à unidade da SRF competente para efetuar a restituição, que a promoverá no
montante e com os acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou
entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando
a decisão não os prever".
É válido salientar que a IN SRF n° 210, de 2002, foi expressamente revogada pelo art.
78 da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, que por sua vez foi também revogada
pelo art. 78 da IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, sem, contudo, ter havido
interrupção em sua força normativa (o art. 15, tanto da IN SRF n° 460/2004, como da
IN SRF n° 600/2005,, prevê a restituição - de receita não - administrada pela SRF,
desde -que arrecadada mediante DARF).
Em suma, além de se constatar que os fundamentos legais elencados pela interessada
como base para o seu pedido, com ele não têm estrita relação, verifica-se, também, que
a Secretaria da Receita Federal do Brasil só pode restituir tributos que estejam sob sua
administração, sendo exceção a restituição dos créditos decorrentes de tributo ou
contribuição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Quanto à declaração, no despacho decisório, de que a contribuinte ajuizou duas ações
judiciais ordinárias de n° 2002.61.10.006578-6 e 2002.61.10.006577-4, que foram
extintas, sem que houvesse qualquer decisão autorizadora da compensação pleiteada,
cabe consignar que a contribuinte nada contestou. Assim, em relação a este
procedimento, reputa-se matéria incontroversa, nos termos do artigo 17 do Decreto n°
70.235 (PAF), de 1972.
Quanto às alegações relacionadas à prescrição, bem como à afirmação de que as
obrigações referentes à Lei n° 4.156/62 têm a União Federal como responsável solidária
pelo seu pagamento, é bastante alertar que, não sendo da competência da RFB
determinar a restituição dos valores pleiteados, não há qualquer sentido em se discutir se
houve ou não prescrição (ou decadência) quanto ao direito buscado, bem como se é ou
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.140 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.001191/2003-21

não a União Federal responsável solidária pelo seu pagamento Quanto ao pedido de que
suspensão dos procedimentos de compensação conexos ao pedido de restituição,
cumpre ressaltar que tal argumento será objeto de análise nos processos administrativos
correspondentes.
No tocante à produção de provas, o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece que o
momento oportuno é o da impugnação (no caso, manifestação de inconformidade),
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Por tais razões, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital